Tribunal: STF
Processo: AImp 180
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Arguição de impedimento. Intempestividade. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Arguição do impedimento do Min. Flávio Dino para atuar em inquérito sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da arguição.



III. Razões de decidir



3. É intempestiva a arguição de impedimento apresentada fora do prazo de 5 dias após a distribuição (arts. 279 e 287 do Regimento Interno do STF).



IV. Dispositivo



4. Arguição de impedimento a que se nega seguimento. 



________



Atos normativos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279.



Jurisprudência relevante citada: AS 121 AgR (2023), Rel. Min. Rosa Weber; AS 103 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; ARE 806.696 ED (2015), Rel. Min. Luiz Fux.



    1. Trata-se de arguição em que se sustenta o impedimento do Min. Flávio Dino para participar do julgamento de procedimento criminal que apura os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 (Pet 12.873, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    2. A parte autora sustenta que o Min. Flávio Dino, na função de Ministro da Justiça, 



    “desempenhou papel ativo na gestão da crise decorrente dos eventos de 8 de janeiro de 2023, emitindo ordens, coordenando forças de segurança, concedendo entrevistas e participando da definição das respostas institucionais adotadas pelo governo federal. Justamente por isso , sua atuação prévia à sua no meação como Ministro do Supremo Tribunal Federal, tanto na representação da esfera executiva como judicial, compromete a isenção necessária ao exercício da jurisdição, configurando hipóteses de impedimento (também de suspeição), nos termos do artigo 252, I, II e IV, do Código de Processo Penal, ante sua múltipla atuação em nome do Estado Brasileiro”. 



    3. Pede “seja declarado o impedimento do Exmo. Ministro FLAVIO DINO no que se refere à Operação Lesa Pátria, ante sua atuação como autoridade policial, como auxiliar da justiça, como testemunha dos fatos ora apurados e, por fim, por ter publicamente expressado seu claro interesse no que se refere a um “resultado condenatório” a todo e qualquer cidadão envolvido (ou , simplesmente, acusado de o ser), na cognominada “Operação Lesa Pátria”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O art. 279 do RISTF enuncia que “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento” (destaque acrescentado). Esse dispositivo também se aplica às hipóteses de impedimento, por força do art. 287 do RISTF.



    6. Conforme reconhecido na petição inicial, o arguente tomou conhecimento de fatos que justificariam a alegação de impedimento, em período anterior a 30.11.2024, quando a defesa questionou a inclusão da Pet 12.873 em pauta para o julgamento virtual sobre o recebimento da denúncia. No entanto, a presente arguição de impedimento foi protocolada nesta Corte somente em 18.03.2025, quando já exaurido o prazo regimental de 5 dias para o respectivo ajuizamento. Por esse motivo, não deve ser conhecida.



    7. Ainda que o pedido tivesse sido feito de forma tempestiva, não seria o caso de acolhê-lo. A hipótese atrairia a incidência da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que o reconhecimento do impedimento ou da suspeição pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos dos arts. 252 e 254 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF. Para essa finalidade, não são admitidas alegações genéricas, que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometeriam a imparcialidade do julgador. Cito, nessa linha, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol previsto na legislação adjetiva penal é taxativo. Precedente: HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015.



    3. In casu, a pretensão da parte autora é de interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo ao qual se nega provimento” (AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. (...)



    3. As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva. Precedentes: ARE 705.316-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082-AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014. (...)



    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, 279 e 280 do RISTF, nego seguimento à arguição de impedimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente